Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700073-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIAS ARAUJO DE LUCENA NETO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Elias de Araújo de Lucena Neto (Companhia dos Números Contabilidade) em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 54750581, pág. 65-67), que negou provimento ao Recurso Inominado do então Réu, mantendo intacta a sentença (ID 54750581, pág. 20-24), proferida na Ação de Conhecimento ajuizada por Clarice Brito Dewes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “(...) Por estas razões, deixo de acolher o pedido indenizatório. Forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos dos artigos 6o e 7o da Lei 9.099/95, para: A) Condenar a empresa ré a pagar à autora os valores constantes nas planilhas de ID 162964339 e 162967448, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil, abatidos os valores relativos ao Simples Nacional descritos nos itens 2 e 3 da planilha de ID 162964339, bem como os valores das multas notificadas em 03/12/2018, 02/01/2019 e 01/02/2019, já que posteriores a extinção do contrato; B) Condenar a empresa ré a pagar à autora os valores constantes na planilha de ID 162964341 a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil; C) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) relativas as multas descritas no ID 162967449, ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de vencimento de cada uma das multas que compõe o montante), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil; D) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor referente aos juros e multas das parcelas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL descritas no ID 162967449, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de vencimento de cada uma das parcelas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil e E) Condenar a empresa ré a pagar à autora o valor R$3.000,00 (três mil reais) gastos pela empresa autora na contratação de nova empresa de contabilidade, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data da realização de cada uma das transferências descritas no ID 162967450), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (07/07/2023), conforme art. 405 do Código Civil. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei no 9.099/95.” O Autor postula a procedência da Reclamação, ao fundamento de ter o acórdão impugnado negado vigência aos seguintes dispositivos: art. 5o da IN/RFB no. 2005/2021; arts. 13, caput e § 3o, e 18 da LC no 123/2006 (Simples Nacional); art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02; e art. 485, IV, do CPC/15. (ID 54750561). Conforme exigência do art. 10 do CPC/15, concedeu-se ao Autor o prazo de 5 (cinco) dias para indicar de modo claro e objetivo os precedentes qualificados supostamente afrontados, sob consequência de não admissão da Reclamação (ID 54952591). O Autor/Reclamante emendou a inicial (ID 55156491). Sustenta que o acórdão ora impugnado manteve a r. sentença de parcial procedência proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Clarice Brito Dewes contra ele. Alega que o acórdão reclamado viola as teses firmadas nos julgamentos dos seguintes temas repetitivos do c. STJ: a) no 981; b) no 378; c) no 375; d) no 143; no 289; bem como o Provimento no 61 do CNJ. Requer o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela Reclamada na Ação de Indenização movida contra ele. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. O Reclamante pretende reverter a procedência da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Clarice Brito Dewes contra ele, com fundamento na existência de falhas na prestação de serviços contábeis, que resultaram em pendências e dívidas da Autora com a Receita Federal e Distrital. Na inicial, o Reclamante foi claro ao afirmar que que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: art. 5o da IN/RFB no 2005/2021; arts. 13, caput e § 3o, e 18 da LC no 123/2006 (Simples Nacional); art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02; e art. 485, IV, do CPC/15. (ID 54750561). Segundo sustenta, a condenação é indevida, ante a inexistência de obrigação de realizar determinadas condutas contábeis, cuja ausência caracterizou a falha na prestação de serviços. No caso dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os arts. 18, VI, e 196, IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT. Isso porque, nos termos do Tema Repetitivo no 981 do STJ: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”. Ocorre que o referido enunciado, que trata de redirecionamento de execução fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), não guarda pertinência com o assunto ora discutido. O Tema Repetitivo no 387 tampouco se aplica ao caso ora em análise, conforme se depreende do seu enunciado: “a retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.”. O Reclamante, numa tentativa inócua de evitar o indeferimento da inicial e subsumir o próprio caso aos julgados vinculantes, indicou também os seguintes precedentes qualificados, cujas teses firmadas assim dispõe: “Tema Repetitivo no 375: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).” Caso concreto em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento. Tema Repetitivo n.o 143: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” Tema Repetitivo n.o 289: “A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.”, aplicável aos casos a exequente, intimada a se manifestar pela satisfação integral do crédito exequendo ou pelo prosseguimento da execução de sentença, queda-se inerte, dando azo à extinção do processo, com arrimo no artigo 794, I, do CPC. O Provimento do CNJ no 61, de 17/10/2017, cuja menção beira a deslealdade processual, além de não abrangido pelo art. 988, III e IV, do CPC/15, trata da obrigatoriedade de informação do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos dados necessários à completa qualificação das partes nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos serviços extrajudiciais em todo o território nacional. Portanto, as alegações do Reclamante não são suficientes para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator